Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023536-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), GIOVANE CLARO NUNES DE ALCANTARA SILVA - CPF: 063.218.081-13 (PACIENTE), SILVANA FERRER ARRUDA (IMPETRADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (293,62 G (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA - CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM A PRATICA DE MERCANCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REGISTRA INQUÉRITO POLICIAL ONDE É INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AÇÃO PENAL EM TRÂMITE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a densidade de sua conduta e o risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante às 17h27min do dia 07 de dezembro do ano de 2021, pela equipe da rota e encaminhado para Central de Flagrantes da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, pelo cometimento, em tese dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão flagrância foi convertida em preventiva no dia 08/12/2021 após audiência de custodia.

Aduz que a decisão proferida pela autoridade coatora está fundamentada na garantia da ordem pública, sob argumento de que a liberdade do paciente pode abalar a credibilidade da justiça e que o réu solto poderia voltar a delinquir. Contudo,
aponta qualquer elemento concreto que evidencie o alegado,
em ofensa ao art. 93, IX CF/88 e art. 315 do Código de Processo Penal e aos pressupostos do art. 312 do CPP.

Alega-se que o paciente é perseguido pela polícia que vive lhe ameaçando, e é rotina diária o seu enquadramento vexatório para revista intima, o que ocorre quase que diariamente no bairro, com o fim de lhe constranger, mostrando um desprezo, e de forma abusiva com chute e pontapé em seu tornozelo e pernas.

Sustenta que a prisão do beneficiário
ocorreu ao arrepio da lei, com a materialidade forjadas, com invasão injustificada a sua residência, aonde não encontraram nada, vindo o posterior os policiais a aparecer com droga de quitinete vizinho que não era o seu, e sobre emprego de tortura tentaram arranjar uma confissão do ora custodiado que mesmo assim negou a autoria dos entorpecentes, o qual veio ser também confirmada por uma testemunha que presenciou o fato, e viu quando os policias pegaram a droga no quitinete ao lado.

Argumenta que a entrada em sua residência foi forçada e sem mandado judicial, baseada apenas em denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia.

Por fim, assegura que o requerente não é pessoa de grandes posses, ou alto poder econômico, para intimidar ou constranger eventuais testemunhas ou vítimas, tem residência fixa e profissão definida, é primário, mora na comarca e é muito querido na sociedade.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 114030477). J
untou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 114435954). Informações juntadas (Id. 115003970 a 115003974).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus alegando fundamentação inidônia, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito – Quantidade razoável de entorpecente apreendido e demais apetrechos – Impossibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão – Invasão domiciliar sem mandado de busca e apreensão – Alegação improcedente – Buscas em situação de flagrante – Negativa de autoria – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”

(Id. 115214961-
sic
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Incialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

O Boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“
A EQUIPE DE FORÇA 03 RECEBEU UMA DENÚNCIA DE TRANSEUNTES DE QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO HAVIA UM CASAL, ONDE O SUSPEITO ESTAVA SEM CAMISA E SHORT E A SUSPEITA COM VESTES DE COR PRETA E QUE ESTAVAM COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE EM GRANDE ESCALA EM UMA KITNET DE COR LARANJA. AO VERIFICAR A DENÚNCIA A EQUIPE DE FORÇA 03 VISUALIZOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA PORTA DA KITNET, AO REALIZAR A ABORDAGEM O SUSPEITO DISPENSOU 01 PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA AO SOLO, MOMENTO EM QUE FOI DADA A ORDEM DE PARADA PARA ABORDAGEM E O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA O QUAL FOI ABORDADO LOGA APÓS, EM ATO CONTÍNUO A EQUIPE REALIZOU BUSCAS NOS CÔMODOS DA KITNET, QUANDO O SUSPEITO DISSE QUE A DROGA QUE COMERCIALIZAVA ESTAVA NA KITNET AO LADO, A EQUIPE REVISTOU O LOCAL MOMENTO EM QUE O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA PARA RUA, ONDE A EQUIPE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO E O SUSPEITO VEIO A SE DESEQUILIBRAR E CAIR AO SOLO, A EQUIPE TEVE QUE UTILIZAR DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE SUBMISSÃO PARA REALIZAR O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO QUE RESISTIA À PRISÃO. MOMENTO EM QUE A EQUIPE RETORNOU PARA O LOCAL VINDO A LOCALIZAR UM CADERNO DE ANOTAÇÕES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM POTE CONTENDO 15 PORÇÕES MÉDIAS E 45 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, A QUANTIA DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), 01 RÁDIO HT BOAFENG COM CARREGADOR, 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME USADO. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE ENCAMINHOU OS SUSPEITOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM O USO DE ALGEMAS E O SUSPEITO GIOVANE COM ESCORIAÇÕES DEVIDO A QUEDA NO MOMENTO DA FUGA E ALGEMAMENTO.”

No tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao acusado não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No mesmo sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...]
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

Quanto a alegada inexistência de mandado de busca e apreensão, ao que indicam os documentos até aqui juntados, a abordagem do paciente foi feita, após os agentes policiais receberem denúncia dando conta de que havia um casal praticando tráfico ilícito de entorpecentes no endereço onde reside o beneficiário, citando características físicas peculiares. Ao aproximarem do local citado, visualizaram o paciente que usava roupas idênticas às informadas pelo denunciante.

Sendo que, ao ser abordado, dispensou um pedaço de maconha e empreendeu fuga para o interior da residência.

Nota-se, que no presente caso, a apreensão das drogas e a busca na residência do paciente foram realizadas em situação de flagrância; cumprindo asseverar, outrossim, que, aparentemente, na hipótese, não se tratou de simples invasão domiciliar, mas de justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência, forçando-os a agir, de forma imediata para fazer cessar a possível prática criminosa.

No que tange a alegada ausência dos requisitos, para análise, entende pertinente a transcrição da decisão combatida:

“(...)

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o autuado negou prática do crime de tráfico, dizendo. “... Que havia acabado de chegar na sua residência; Que ouvi o "piseiro e saiu para ver"; Que os policiais militares já chegaram enquadrando o interrogado; Que; disseram que havia uma denúncia de que o interrogado estava traficando droga; Que não é traficante de droga; Que a droga apreendida foi pega na kitnet do vizinho; Que não mora ninguém lá, que é somente alugada, Que conhece o rapaz que aluga a kitnet, mas prefere não falar; Que o policiais arrombaram a porta da kitnet e já vieram com a droga e disseram que era do interrgoado; Que trabalha no lava jato e não teria condições de bancar um aluguel de 02 (duas) kitnet; Que se a droga fosse do interrogado, ele guardaria na sua kitnet; Que estava somente se distraindo com a menor; Que em relação ao dinheiro apresentado, somente R$ 20,00 é do interrogado; Que o caderno e o radio HT foram apreendido na kitnet onde estava a droga...”.

Pois bem. Conforme extraímos dos autos, a equipe policial recebeu uma denúncia de transeuntes de que no endereço do autuado estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes em grande escala, motivo pelo qual se deslocaram ao local.

Ao se aproximarem visualizaram o autuado, que possuía as mesmas características da denúncia repassada, o qual, ao ser abordado, dispensou uma porção de substância análoga a maconha ao solo, em seguida correndo para o interior de sua residência, mas sendo prontamente detido, oportunidade em que informou à polícia que o entorpecente por ele comercializado estava na kitnet ao lado.

Então, mais uma vez o autuado tentou fugir, porém novamente foi deito pela polícia. Esclareceram os policiais que após serem feitas as buscas no local indicado pelo autuado se logrou êxito em localizar “... UM CADERNO DE ANOTAÇÕES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM POTE CONTENDO 15 PORÇÕES MÉDIAS E 45 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, A QUANTIA DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), 01 RÁDIO HT BOAFENG COM CARREGADOR, 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME USADO...”.

Conforme se vê, denúncias anônimas davam conta de que numa Kitnet de cor laranja estava ocorrendo intensa venda de entorpecentes. Assim, diante da existência de consistentes suspeitas em relação à prática de ilícito no endereço do autuado, a guarnição se dirigiu até o local, sendo visualizado o autuado e na sequência dado ordem de parada, a fim de que fosse feita a sua abordagem, mas, ao invés disso, ele dispensou uma porção de substância análoga a maconha e fugiu para o interior de sua casa, o que justificou o ingresso dos policiais no imóvel. Já dentro da residência, segundo relatado pelos policiais, o autuado admitiu que a droga comercializada estava guardada na casa ao lado de sua residência, onde foi encontrado o restante dos entorpecentes e demais apetrechos utilizados para a prática do ilícito, não havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de nulidade do ato flagrancial. A propósito:

(...)

Passo agora ao exame da prisão.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque os crimes de tráfico e associação para o tráfico são dolosos e punidos com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida, equivalente a 293,62 g (duzentos e noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha, além de outros apetrechos utilizados no comércio ilícito, quais sejam, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, um rádio de comunicação, bem como uma agenda, os quais, em tese, não configuram uma mera situação de consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo inclusive apreendido com ele um rádio de comunicação, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

“(...). Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.Ordem denegada. ” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:

Além disso, o presente fato não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ainda é investigado em um inquérito porte ilegal de arma de fogo, e ainda responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Logo ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito:

O Enunciado nº. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ” (Grifamos)

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado, em tese, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, além dele responde a uma ação por crimes desta natureza, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GIOVANE CLARO NUNES DE ALCANTARA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.”
(Id. 115003974).

Nota-se na decisão transcrita que o juízo “a quo”, homologou a prisão flagrante, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (
fumus comissi delict
), e converteu-a em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade do delito imputado, evidenciada pela quantidade de entorpecente (
duzentos e noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas de maconha
),
além de outros apetrechos utilizados no comércio ilícito, quais sejam, uma balança de precisão , um rolo de papel filme, um rádio de comunicação, bem como uma agenda
,

mas também pelo fato de que o beneficiário ostenta outros registros criminais onde é
investigado por porte ilegal de arma de fogo, e uma ação penal onde responde pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
,

tendo,

ao que aparenta, reincidido na prática delituosa, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado:

“
Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1023536-11.2021.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 14/01/2022 e juntada nos autos PJe na mesma data (Id. 73681268), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte: O paciente GIOVANE CLARO NUNES DE ALCÂNTARA SILVA foi preso em flagrante delito no dia 07/12/2021, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 08/12/2021 para realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, oportunidade em que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1018154-08.2021.8.11.0042 (Id. 72181946).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13ª Vara Criminal via sistema PJe, autuado sob n. 1018154-08.2021.8.11.0042. Ressalto, por oportuno, que até o momento não foi formulado qualquer pedido de revogação da prisão cautelar perante este Juízo de 1ª Grau. O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 1019147-51.2021.8.11.0042, em 29/12/2021, estando os autos com determinação de remessa ao Ministério Público, conforme despacho de impulso dado nesta data (18/01/2022). Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da decisão mencionada, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.”
(Id. 115003972).

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

Assim, tenho que a gravidade concreta do crime ora praticado e a reiteração delituosa, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É evidente que uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

“[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)”

Desta feita, a manutenção da custódia cautelar da paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022